Tribunal: STF
Processo: RHC 51022
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
- Júri. Legítima defesa. Desclassificação. Efeito do recurso.
Reconhecimento, pelos jurados, por maioria, da legítima defesa,
desclassificação à unanimidade, do crime doloso, que impede a imediata
liberdade do réu (C.P.P., arts. 596 e 673).